Tribunal: STF
Processo: MS 37170
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ALTERAÇÃO NA METODOLOGIA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NACIONAIS SOBRE A COVID-19. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Augusto de Vargas Soares e outro em 7.6.2020, contra ato coator imputado ao Presidente da República e ao Ministro de Estado Interino da Saúde, pelo qual teria sido alterada “a metodologia de divulgação sobre vítimas da Covid-19 – que pode significar, em tese, a divulgação de números de mortes menores –, corroborando com as críticas de que o Governo Federal pretende manipular dados de uma das maiores pandemias da história” (fl. 3, e-doc. 1).
O caso
    2. Os impetrantes alegam “que o Brasil, no cenário atual, é o terceiro país no mundo com mais mortes acumuladas em decorrência desta doença (mais de 35 mil)” (fl. 2, e-doc. 1).
    Asseveram que, “após dois dias seguidos com altos números de óbitos e uma extrema divulgação tardia dos indicadores, a Presidência da República confirmou a mudança na metodologia de divulgação sobre vítimas da Covid-19 – que pode significar, em tese, a divulgação de números de mortes menores –, corroborando com as críticas de que o Governo Federal pretende manipular dados de uma das maiores pandemias da história” (fl. 3, e-doc. 1).
    Mencionam a gravidade e a perplexidade geradas pela politização da doença no País, em tempos da “sociedade da informação”. 
    Ressaltam que os atos de divulgação de dados sobre a Covid-19 “estão amparados pelo consagrado princípio da publicidade e ao direito fundamental de acessão à informação, consagrado em nossa Carta Magna (Art. 5º, XXXIII, da CF), pois é de interesse público e científico o teor de tais dados” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Citam o Ministro Celso de Mello, para argumentar que “o direito de acesso às informações de interesse coletivo ou geral qualifica-se como instrumento viabilizador do exercício da fiscalização social a que estão sujeitos permanentemente os atos do poder público e de seus agentes, afirmação esta que ainda se mostra extremamente aplicável nos tempos atuais” (fl. 4, e-doc. 1).
    Requerem seja concedida “liminarmente a segurança pleiteada, de maneira inaudita altera pars, para que o Governo Federal seja obrigado a divulgar integralmente e de forma idônea todos os dados diários envolvendo o Covid-19 (portal eletrônico fora do ar), tendo em vista todos os fatos alegados acima e as balizas estabelecidas pelo direito constitucional de acesso à informação consagrado por nossa Carta Republicana de 1988 (direito líquido e certo dos impetrantes), com o escopo mister de que seja possível a fiscalização social de tais atos e a evolução da Ciência Nacional” (fl. 8, e-doc. 1). 
    No mérito, pedem “seja concedida definitivamente a segurança pretendida, por ser os atos coatores manifestamente contrários ao ordenamento constitucional”  (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança nos casos ali definidos:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    4. Na espécie, não há comprovação de ato coator praticado pela autoridade apontada como coator o Presidente da República, pelo que não se tem comprovação da competência deste Supremo Tribunal para a presente impetração. 
    Os impetrantes limitam-se a juntar notícias de sítios jornalísticos, nas quais apontado o Ministério da Saúde como o órgão responsável pela mudança na forma de divulgação sobre dados, especialmente relativo a número e situação de vítimas da Covid-19 no Brasil. Confira-se, por exemplo, o seguinte trecho:
    “O novo modelo já começou a ser usado no boletim da noite de ontem, quando foi divulgado que o país registrou 1.005 óbitos nas últimas 24 horas.
    O boletim do Ministério da Saúde não informou o total de mortes e nem o total de casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia.
    A pasta também deixou de divulgar o total de casos em investigação para a doença, que até quinta-feira (4) era de 4.159. O portal do Ministério da Saúde com as informações consolidadas saiu do ar na noite da sexta-feira (5), e só retornou na tarde deste sábado (6), por volta de 16h30. Agora, a página mostra somente os números registrados no último dia” (fl. 2, e-doc. 4).
    O documento eletrônico n. 9, no qual identificado o ato coator, tampouco demonstra ato específico praticado pelo Presidente da República.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que “o caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do STF não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa (...) haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição da República” (MS n. 30.492-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 25.3.2014).
    Ao decidir controvérsia em que negadas informações por órgão vinculado à Presidência da República, o Ministro Celso de Mello assim se manifestou sobre a matéria:
    “Como se sabe, atos de outras autoridades do Poder Executivo da União, como os Ministros-Chefes da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, são passíveis de correção, em sede de mandado de segurança, por outros órgãos do Poder Judiciário (CF, art. 105, I, “b”, e art. 109, VIII).
    Registre-se, neste ponto, que, cuidando-se de mandado de segurança contra atos ou omissões dos Chefes da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (órgãos e agentes aos quais se atribuiu, na espécie, recusa de fornecimento dos dados sigilosos – fls. 05 e 06), a impetração mandamental deverá ser deduzida perante o E. Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, “b”), eis que referidas autoridades são legalmente qualificadas como Ministros de Estado (Lei nº 10.683/2003, art. 25, parágrafo único, na redação dada pela Lei nº 11.497/2007).
    Tratando-se, no entanto, do Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, a quem também se atribuiu a ora questionada recusa (fls. 16), cumpre observar que eventual mandado de segurança contra ele impetrado inclui-se na esfera de competência dos juízes federais de primeira instância (CF, art. 109, VIII), pois referida autoridade do Poder Executivo da União, embora dirigindo órgão situado na estrutura administrativa da Presidência da República (Lei nº 10.683/2003, 18 MS 27141 MC / DF art. 1º, na redação dada pela Lei nº 11.497/2007), não se qualifica como Ministro de Estado (lex cit., art. 25, parágrafo único).
    Daí a necessidade, para que se reconheça, no caso, a competência originária desta Corte Suprema, de o ilustre impetrante demonstrar, mediante prova literal pré-constituída, que o Senhor Presidente da República incidiu no comportamento objeto de impugnação na presente ação mandamental.
    A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA QUAL O PRESIDENTE DA REPÚBLICA HAJA OUTORGADO COMPETÊNCIA A MINISTROS DE ESTADO PARA NEGAR (OU AUTORIZAR) ACESSO A DADOS SIGILOSOS PERTINENTES AOS CARTÕES CORPORATIVOS DESCARACTERIZARÁ A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Nem se diga, de outro lado, que tais condutas administrativas (expressamente atribuídas, na espécie, à Casa Civil e aos Gabinetes Pessoal e de Segurança Institucional da Presidência da República) teriam sido praticadas “de ordem” do Senhor Presidente da República, pois, ainda que assim o fosse, tais comportamentos resultariam “de delegação administrativa informal” (RDA 203/206), o que implicaria o deslocamento, para outro órgão judiciário, que não o Supremo Tribunal Federal, da competência originária para processar e julgar a causa mandamental.
    Torna-se claro, desse modo, que, não sendo imputável, ao Senhor Presidente da República, a prática, atual ou iminente, de qualquer ato concreto no contexto específico que se delineia nesta causa, falecerá competência, a esta Suprema Corte, para, em sede originária, apreciar a presente causa mandamental.
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em “numerus clausus ”pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 - RTJ 44/563 - RTJ 50/72 - RTJ 53/776 – RTJ 171/101-102).
    A “ratio” subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
    Desse modo, e considerando a estrita dimensão constitucional em que se projeta a competência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 171/101, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável reconhecer a possibilidade de ampliação da esfera de atribuições jurisdicionais desta Corte, para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato cuja prática concreta não tenha emanado, comprovadamente, do Senhor Presidente da República.
    Esse entendimento encontra integral apoio no magistério da doutrina, que ressalta, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado no exercício de atribuição administrativa delegada, que a competência jurisdicional para apreciar o “writ” mandamental deverá ser definida em razão da qualidade do órgão delegado (Casa Civil, Secretaria-Executiva da Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional e Gabinete Pessoal da Presidência da República, no caso), e não em função da condição hierárquica do órgão delegante – o Senhor Presidente da República, na espécie (VLADIMIR SOUZA CARVALHO, “Competência da Justiça Federal”, p. 162/163, 4ª ed., 2002, Juruá; SÉRGIO FERRAZ, “Mandado de Segurança”, p. 62, item n. 8.3, 3ª ed., 1996, Malheiros; REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, “Delegação Administrativa”, p. 129, item n. 3.3, 1986, RT, v.g.).
    É por essa razão que HELY LOPES MEIRELLES (“Mandado de Segurança”, p. 67, item n. 8, 30ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2007, Malheiros), ao versar o tema da competência jurisdicional em sede de mandado de segurança impetrado contra ato fundado em delegação administrativa, assim expõe a questão: “As atribuições delegadas, embora pertencentes à entidade delegante, colocam como coator o agente delegado que praticar o ato impugnado (...).”
    Essa mesma orientação é perfilhada por CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO (“Mandado de Segurança”, “in” “Revista de Direito Público”, vol. 55-56/341-342), cuja autorizada lição foi assim exposta por esse eminente Magistrado e Professor, quando Ministro do hoje extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR):
    “A Súmula 510 da Corte Suprema (...) é expressa: ‘praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial’.
    Isto quer dizer que, feita a delegação de competência, de forma regular, fica o delegado responsável pela solução administrativa, não respondendo o delegante pelos atos que, em tal condição, praticar o delegado.
    A competência para o processo e julgamento do mandado de segurança, quando se tratar de ato praticado por autoridade delegada, tendo sido a delegação efetivada no próprio âmbito das entidades políticas - União, Estados e Municípios - será do Juízo ou Tribunal competente para apreciar os atos da autoridade delegada. 
    Assim, se o Ministro de Estado age com delegação de funções do Presidente da República, o Tribunal competente para apreciar mandado de segurança impetrado contra os atos pelo mesmo praticado, em tal situação, é o TFR. O TFR, por sua vez, tem decidido que os atos praticados pelos Secretários Gerais de Ministérios, por delegação do Ministro de Estado, são examinados, via do mandado de segurança, pelo Juiz Federal.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por necessário, que esse entendimento reflete-se, por igual, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constituindo, até mesmo, objeto da Súmula 510 desta Corte Suprema, cujo conteúdo está assim enunciado: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
    Essa diretriz jurisprudencial tem orientado, invariavelmente, os sucessivos pronunciamentos desta Suprema Corte sobre a questão ora em exame (RTJ 46/748 – RTJ 75/689 – RE 78.018/DF – MS 20.207/DF – MS 23.871-MC/DF):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATO PRATICADO COM FUNDAMENTO EM DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 510/STF. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DECIDIDA POR MINISTRO DE ESTADO, NO EXERCÍCIO DE PODERES DELEGADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (DECRETO 3.035/99). COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA DE QUE NÃO SE CONHECE.
    - Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o writ mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (o Ministro de Estado, no caso) e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente da República, na espécie).
    - Sendo, a autoridade coatora, um Ministro de Estado, cabe, ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, b), e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança que objetive invalidar a demissão veiculada em portaria ministerial, não obstante essa punição disciplinar tenha derivado de ato praticado no exercício de competência meramente delegada. Doutrina. Jurisprudência. Súmula 510/STF.” (MS 23.559-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Essa mesma orientação tem sido igualmente perfilhada pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
    “ATO ADMINISTRATIVO ‘DE ORDEM’ - DELEGAÇÃO - CONTROLE JUDICIAL.
    - O ato praticado ‘de ordem’ resulta de delegação administrativa informal.
    - Compete à Justiça Federal de primeiro grau conhecer de Mandado de Segurança contra ato de delegado regional praticado ‘a ordem’ do Ministro de Estado.” (RDA 203/206, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - grifei)
    “CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO EDITADO, POR DELEGAÇÃO DE MINISTRO DE ESTADO. SÚMULA 510-STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
    I - Se a autoridade administrativa edita o ato, em virtude de delegação conferida pelo Ministro de Estado, a competência para processar e julgar o mandado de segurança não se desloca, em razão da pessoa deste último, mas se fixa tendo em vista a hierarquia da autoridade delegada.
    II - A teor do enunciado da Súmula 510-STF, uma vez praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, é contra esta que cabe o mandado de segurança.
    III - Mandado de segurança de que se não conhece. Decisão unânime.”
    (MS 3.838/PA, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO - grifei)
    O extinto Tribunal Federal de Recursos, por sua vez, também observava esse mesmo entendimento jurisprudencial:
    “CONSTITUCIONAL e PROCESSUAL CIVIL. Competência. Mandado de Segurança. 
    1. Se o ato foi praticado por delegação ou subdelegação de competência, a impetração deve ser dirigida contra a autoridade que detém os poderes delegados (Súmula 510 do STF). 2. Este Tribunal não é competente para conhecer mandado de segurança dirigido contra ato de autoridade submetida à jurisdição da Justiça Federal de primeiro grau, que o praticou em razão de delegação ou subdelegação de Ministro de Estado.
    3. Mandado de segurança de que não se conhece.”
    (MS 110.049/DF, Rel. Min. BUENO DE SOUZA – grifei)
    Em suma: é preciso ter presente - consoante adverte CAIO TÁCITO (“Delegação de Competência”, “in” “Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro”, vol. XV/155-156, Borsoi) - que, “Embora atuando em consequência da delegação recebida, o delegado age, autonomamente, segundo seu próprio entendimento. A delegação não se confunde com a representação. O delegado não age em nome e em lugar do delegante, mas atua por força de competência legal que lhe foi transferida” (grifei).
    Em consequência desse entendimento, cabe reconhecer, em tema de delegação administrativa, que a autoridade delegada fica “responsável pelo exercício ou prática das atividades delegadas, pois seria absurdo que o delegante transferisse atribuições e continuasse responsável por atos que não praticou”, conforme acentua, em clara lição sobre a matéria, ODETE MEDAUAR (“Delegação Administrativa”, “in” “Revista Forense”, vol. 278/21-27, 26)” (MS n. 27141, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.2.2008, grifos nossos).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ATO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para analisar ação mandamental que imputa como ato coator parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministro da Educação, uma vez que o artigo 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência desta Corte para julgamento” (MS n. 30.952-AgR-terceiro, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJ 3.6.2020).
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. I. - O ato do Presidente da República é de 18.8.94, caso em que ocorreria a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança. Mas o ato impugnado é, na realidade, do Ministro da Justiça, hipótese em que a competência para o processo e julgamento do writ, originariamente, não é da Corte Suprema. II. - Mandado de segurança não conhecido” (MS n. 22.628, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 13.3.1998).
    6. Nos termos da Súmula n. 510 deste Supremo Tribunal, “praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
    Na espécie vertente, não foi comprovado ato coator praticado ou atribuível à competência específica do Presidente da República, nem que teria sido cometido por delegação, o que, mesmo se o fosse, não seria imputado àquela autoridade e tornaria incompetente este Supremo Tribunal para dele conhecer e sobre ele decidir. 
    Em que pese a seriedade e a gravidade do questionamento feito e a possibilidade de ser pleiteada resposta judicial sobre a indagação processual posta a exame, não há o que se decidir neste Supremo Tribunal na via eleita pelo impetrante.
    7. Anoto não ser caso de declinar a competência por ter sido a matéria objeto também de questionamento judicial, neste Supremo Tribunal, em outro processo específico, tendo sido deferida medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 690. Nela, o Ministro Alexandre de Moraes determinou que o Ministério da Saúde restabelecesse, na integralidade, a divulgação diária dos dados epidemiológicos sobre a pandemia da Covid-19, até mesmo no sítio do órgão, nos termos em que apresentados até 4.6.2020, o que tornaria carente de prejuízo o objetivo da presente ação. 
    8. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança  (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora